Tribunal: TCU
Processo: 015.543/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1954/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educac¿a¿o, em desfavor de Juscelino Otero Gonc¿alves, ex-prefeito no peri¿odo de 1/1/2005 a 31/12/2008, em raza¿o de na¿o comprovac¿a¿o da regular aplicac¿a¿o dos recursos repassados pela Unia¿o, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educac¿a¿o, ao Município de Sa¿o Gabriel da Cachoeira - AM, por forc¿a do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exerci¿cio de 2007. Considerando a conclusão da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, na qual, tendo em conta a vigente regulamentação do Tribunal, bem como os eventos processuais interruptivos da prescrição, relacionados na instrução técnica, concluiu que houve o transcurso do prazo de 3 (três) anos entre cada evento processual e o seguinte, no caso entre os subitens "c" e "d", bem como entre os subitens "h e "i" do item 14 da instrução, tendo ocorrido, consequentemente, a prescrição intercorrente da pretensão de ressarcimento e sancionatória a cargo do TCU; Considerando a proposição técnica no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, em parecer regimental, endossou a proposta apresentada pela unidade instrutiva. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução - TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo das providências estabelecidas no subitem 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 015.543/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Juscelino Otero Gonçalves (XXX.832.022-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Gabriel da Cachoeira - AM. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar aos responsáveis e interessados que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.